Tribunal: TJDFT
Processo: 0721747-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721747-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENA KATUANA DA SILVA EMBARGADO: DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE, MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR, RAISSA GURGEL PONTE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. A embargante sustenta ter havido omissão na decisão, ao argumento de que não houve a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Primeiro Grau. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Primeiro Grau. A parte embargada ofereceu resposta aos embargos de declaração, oportunidade em que defendeu o desprovimento do recurso (ID 19911319). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que não houve a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Primeiro Grau. Em que pesem as alegações da embargante, razão não lhe assiste. A análise dos autos revela que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor da ação de consignação em pagamento (BB – Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil) e declarou extinta a obrigação em razão do pagamento em consignação. Como consequência da sucumbência, condenou a parte ora embargante e a parte ora embargada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios do autor, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau também determinou o prosseguimento do feito pelo procedimento comum exclusivamente entre a parte embargante e a parte embargada. Além disso, indeferiu o pedido de exclusão de Brena Katuana da Silva do polo passivo. O agravo de instrumento foi interposto apenas contra a parte da decisão que indeferiu o pedido de exclusão de Brena Katuana da Silva do polo passivo e não houve fixação de honorários advocatícios nesse ponto, o que impede o seu arbitramento ou majoração em sede recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator